Tribunal: TCU
Processo: 010.092/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em face de irregularidades apresentadas na execução física e financeira do ajuste e da omissão no dever de prestar contas dos recursos de termo de compromisso que teve por objeto a execução da ação "Sistema de Esgotamento Sanitário - MSD, consistente na construção de 75 módulos sanitários domiciliares tipo 2 na área urbana do município".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, é apreciado recurso de revisão interposto contra o Acórdão 3582/2019-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992 c/c os art. 277, IV, 278, caput e §§ 2o e 3o do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. não conhecer do presente recurso; e 9.2 comunicar esta deliberação à recorrente.